Tribunal: TCU
Processo: 040.338/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial a pedido de reexame em face de deliberação que considerou ilegal ato de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Arminda Medeiros ao Acórdão 1611/2023-TCU-Primeira Câmara , que deu provimento parcial a pedido de reexame em face de deliberação que considerou ilegal ato de alteração de sua aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação: 9.2.1. ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, cientificando-lhe de que o prazo para cumprimento da determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 1611/2023-TCU-Primeira Câmara será contado a partir da ciência desta decisão; e 9.2.2. à embargante, para ciência.